Tribunal: TCU
Processo: 021.505/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Proposta de Instrução Normativa

Inteiro teor:
Acórdão 2024/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 460/2024-TCU-Plenário , prolatado na sessão de 20/03/2024, Ata 10/2024, relativamente ao item "9", de modo que onde se lê: "com a consequente revogação", leia-se: "com a consequente alteração", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.505/2022-5 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Representação legal: não há. 1.4. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.